Tribunal: STF
Processo: HC 81604
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        HABEAS CORPUS: IMPETRAÇÃO
PARA SE GARANTIR O ACESSO DOS IMPETRANTES ÀS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE SE SENTIRAM CERCEADOS, EM SEU DIREITO
 DE LOCOMOÇÃO, NO RECINTO, POR UM DEPUTADO FEDERAL.
1.      Ao que se colhe dos autos, os impetrantes sentiram-se
 ameaçados, em seu
direito de locomoção, no recinto da Câmara dos Deputados, por certo
 Deputado
Federal.
2.      Este, por sua vez, negou a ameaça.
3.      E nenhuma prova se fez de que ela tenha mesmo acontecido,
 hipótese em
que se poderia cogitar de "Habeas Corpus" preventivo, ou,
 eventualmente, de sua
conversão em Mandado de Segurança, com a mesma  natureza.
4.      Todavia, não estando evidenciada, nos autos, nem mesmo a
 alegada ameaça
atribuída ao parlamentar, o pedido não pode ser conhecido.